Tribunal: TJPA
Processo: 0821443-70.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821443-70.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) FIXADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO DE RESERVATÓRIO E CONSTRUÇÃO DE NOVO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO E IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO IMEDIATO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, por meio do qual se buscava suspender decisão do juízo de origem que determinou a demolição de reservatório de água da delegacia local, a construção de novo estabelecimento prisional e o pagamento de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 500.000,00, em caso de descumprimento. O agravante sustentou a desproporcionalidade da multa, a impossibilidade de cumprimento imediato da obrigação e requereu, subsidiariamente, a redução do valor das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a multa cominatória fixada contra o Estado do Pará revela-se desproporcional e passível de redução imediata;
(ii) verificar se a decisão que determina a demolição do reservatório e a construção de estabelecimento prisional comporta suspensão ou efeito suspensivo diante da alegada inviabilidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno limita-se à reapreciação da decisão monocrática, não apresentando argumentos novos ou elementos fáticos capazes de infirmar seus fundamentos.

O controle jurisdicional sobre políticas públicas admite-se em caráter excepcional, quando a omissão estatal compromete direitos fundamentais, como a segurança pública e a integridade física de servidores e detentos.

A reserva do possível e a ausência de previsão orçamentária não afastam o dever estatal de assegurar o mínimo existencial, notadamente quando não demonstrado o esgotamento de recursos ou a impossibilidade absoluta de remanejamento financeiro.

Laudo técnico do GATI comprova risco iminente de desabamento do reservatório, justificando a intervenção judicial para prevenir danos graves à coletividade.

A multa cominatória fixada mostra-se adequada ao fim coercitivo, sendo possível futura revisão, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, se comprovado excesso ou impossibilidade de cumprimento, não se justificando sua redução imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória fixada contra a Fazenda Pública é legítima e proporcional quando busca compelir o cumprimento de obrigação necessária à preservação de direitos fundamentais, podendo ser revisada apenas se demonstrado excesso ou impossibilidade concreta de cumprimento.

A reserva do possível e a ausência de previsão orçamentária não afastam, por si sós, o dever estatal de garantir o mínimo existencial e a segurança de servidores, detentos e da coletividade.

O agravo interno que não apresenta argumentos novos não afasta a decisão monocrática devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 183, §1º; 1.019, I; 1.021; 537, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.376.871/SP; REsp 1.047.957/AL; TRF1, AC 0025308-91.2005.4.01.3300/BA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0821443-70.2024.8.14.0000.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Pará, por meio de sua Procuradoria-Geral, contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado, no qual se buscava suspender determinação judicial proferida pelo juízo de primeiro grau, que ordenou:

a demolição do reservatório de água existente na Delegacia de Polícia da cidade,

a construção de novo estabelecimento prisional,

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso, com fundamento no art. 1.021 do CPC/2015, c/c art. 183, §1º, sustentando, em síntese, o seguinte:

Desproporcionalidade da multa cominatória (astreintes):
Sustenta que a multa prevista no
art. 537 do CPC
não possui natureza indenizatória, mas apenas coercitiva, devendo ser proporcional à obrigação e não gerar enriquecimento sem causa. Argumenta que a fixação de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 500.000,00, mostra-se exorbitante e superior ao valor da obrigação principal, especialmente quando aplicada contra a Fazenda Pública, cujo ônus recai sobre toda a coletividade.

Possibilidade de redução ou exclusão da multa:
Invoca o
art. 537, §1º, I, do CPC
, para sustentar a possibilidade de revisão do valor arbitrado, destacando precedentes do STJ (REsp 1.376.871/SP, REsp 1.047.957/AL e AC 0025308-91.2005.4.01.3300/BA), que autorizam a redução das astreintes quando desproporcionais ou superiores à obrigação principal.

Impossibilidade prática de cumprimento imediato da obrigação:
Argumenta que o Estado já iniciou providências para o cumprimento, mas que a execução imediata da decisão exige prazo razoável, sob pena de inviabilidade administrativa.

Pedido de efeito suspensivo:
Postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento originário, com fundamento no
art. 1.019, I, do CPC
, para suspender a decisão que fixou a multa até o julgamento final do recurso.

Ao final, requer:

a) o conhecimento e provimento do agravo interno,
b) a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento,

c) e, subsidiariamente, a redução da multa diária e do valor máximo, por reputá-los excessivos e incompatíveis com o caso concreto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o agravo interno se limita à reapreciação da decisão monocrática, não havendo, na peça recursal, argumentos novos ou elementos fáticos capazes de infirmar a conclusão anteriormente firmada.

A decisão monocrática negou provimento ao agravo de instrumento com base em fundamentos sólidos, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, segundo a qual o controle jurisdicional sobre políticas públicas é admitido em caráter excepcional sempre que a omissão ou a atuação deficiente do Poder Público comprometer direitos fundamentais, como a segurança pública e a integridade física de servidores e detentos.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. INSTALAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO. 1 . Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra o Município de Trajano de Moraes, requerendo o Parquet seja compelida a municipalidade a providenciar a criação, implantação, implementação e funcionamento do Fundo e do Conselho Municipal do Idoso. 2. Ao dirimir a controvérsia, o Tribunal local consignou (fls. 245-246, e-STJ): "( ...) não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador na escolha de políticas públicas, especialmente no que tange a estruturação do Conselho do Municipal do Idoso, em afronta ao princípio da separação de poderes"; e "ausente frontal violação dos direitos preceitos fundamentais a justificar a intervenção judicial, bem como diante da atuação gradativa da Administração Pública no que concerne à implementação do Conselho do Idoso, não se afigurando hipótese de omissão do administrador, não há como imiscuir-se o Poder Judiciário na alocação dos recursos públicos, por se tratar de função típica do Poder Executivo". 3. O funcionamento efetivo do Conselho Municipal do Idoso constitui uma das diretrizes da Política Nacional do Idoso, uma vez que possibilita às pessoas de idade avançada a integração ao meio social em que vivem. 4 . Sua previsão encontra guarida no art. 7º do Estatuto do Idoso, que determina expressamente a criação e o funcionamento obrigatórios do Conselho Municipal do Idoso. Assim, torna-se imperioso à Administração Pública garantir seu devido funcionamento, sem margem para discricionariedade. 5 . Isso posto, a não destinação de estrutura mínima necessária ao funcionamento do Conselho Municipal do Idoso resulta em afronta aos dispositivos legais acima indicados. Não basta assegurar tão somente mera existência formal do Conselho, impossibilitado de exercer seu mister previsto em disposição legal. 6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível .Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1 .586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4 .2016. 7. Além disso, "o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a 'inescusável omissão estatal' na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial" (AgInt no REsp 1.304 .269/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.10.2017) . 8. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1702195 RJ 2017/0213627-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)

Além disso, a reserva do possível e a ausência de previsão orçamentária não afastam, por si sós, o dever estatal de assegurar o mínimo existencial, especialmente quando não demonstrado o esgotamento de recursos financeiros ou a impossibilidade absoluta de remanejamento orçamentário.

No caso concreto, laudo técnico do Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar (GATI) comprovou risco iminente de desabamento do reservatório, com potencial de lesão grave a servidores, custodiados e à coletividade do entorno, situação que justifica a intervenção jurisdicional.

Além disso, a decisão recorrida não fixou prazo exíguo para a conclusão das obras, limitando-se a determinar a inclusão da construção no planejamento orçamentário, o que respeita o princípio da programação financeira e não configura ingerência indevida na discricionariedade administrativa.

Quanto à multa cominatória, seu valor mostra-se adequado ao fim coercitivo, considerando-se a gravidade do risco e a resistência administrativa verificada. Ressalte-se que, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, o Estado poderá, a qualquer tempo, requerer a redução da multa, caso demonstre excesso ou impossibilidade de cumprimento, não sendo o caso de sua revogação neste momento.

Diante da inexistência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, não merece acolhimento o presente agravo.

Ante ao exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se íntegra a decisão monocrática agravada.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 01/09/2025